Tribunal: STF
Processo: RE 116175
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
CONCURSO DE PREFERENCIA. COMPETÊNCIA. A COMPETÊNCIA PARA JULGAR O
CONCURSO DE PREFERENCIA E, ORDINARIAMENTE, DO JUIZ DE DIREITO. SE
UMA DAS PARTES, POREM, FOR A UNIÃO FEDERAL, OU SUAS AUTARQUIAS, A
COMPETÊNCIA RECURSAL E DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, POR FORÇA
DAS NORMAS DO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 125 E DO ARTIGO 126 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.